Tribunal: TJDFT
Processo: 0710072-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS DA AUTORA ACOLHIDOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O Distrito Federal opôs embargos de declaração sob o argumento de que há flagrante contradição entre o acórdão e a sentença recorrida. Alega que o ente distrital admitiu como devidos R$ 3.558,93 e o juiz sentenciou a pagar R$ 5.632,31, enquanto o acórdão registrou que a sentença condenou a pagar o valor histórico de R$ 3.558,93.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão ao reconhecer a falta de interesse processual do Distrito Federal em relação ao quantum da sentença e que os cálculos apresentados pela autora foram adequados. Tanto é assim que o juiz a quo reconheceu como devidos R$ 3.558,93 e condenou a pagar esse mesmo valor atualizado até janeiro de 2024, totalizando R$ 5.632,31.
3. O item 3 da ementa deixa claro que se o Distrito Federal impugna os cálculos apresentados pela autora sem apresentar a planilha que indique o valor que entende correto, rejeita-se a impugnação e se considera adequado o montante adotado pela sentença quanto ao valor atualizado do débito.
4. A tentativa de rediscutir a questão em sede de embargos de declaração não encontra apoio no artigo 48 da Lei. 9.099/1995.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.